Tribunal: TJES
Processo: 5006100-05.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006100-05.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENTCARS LTDA
RECORRIDO: ROBERTA CAMPANA TARDIN DANTAS e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006100-05.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
: RENTCARS LTDA

EMBARGADO
: ROBERTA CAMPANA TARDIN DANTAS, JOAO MIGUEL MALTA DANTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. ANÁLISE DOS COMPROVANTES DE ESTORNO JUNTADOS PELA REQUERIDA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO COMPROVADA DA MAIOR PARTE DAS RESERVAS. SALDO REMANESCENTE DE UMA ÚNICA RESERVA NÃO ESTORNADA. VALOR DEVIDO FIXADO EM R$ 2.568,60. DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO MANTIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida, alegando omissão do acórdão quanto aos valores que teriam sido efetivamente reembolsados aos autores antes do ajuizamento da demanda.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

3. Embora não caiba rediscutir o mérito, verifica-se que o acórdão deixou de analisar especificamente os comprovantes de estorno juntados pela embargante, o que configura omissão relevante, pois tais documentos interferem no
quantum
devido a título de danos materiais.

4. Da análise das faturas anexadas pelos próprios autores evidenciam o pagamento parcelado de cinco reservas, conforme segue:

4xR$410,04, total de R$1.640,16 efetuada em 16/11

6xR$184,84 total de R$1.109,04 efetuada em 02/12

6xR$208,21 total de R$1.249,26 efetuada em 02/12

6xR$428,10 total de R$2.568,60 efetuada em 04/12

4xR$196,11 total de R$784,44 efetuada em 05/12

5. Destes valores, foram efetivados os seguintes estornos:

A reserva de 4 × R$410,04 (R$1.640,16), conforme comprovado na fatura de janeiro (id de origem 44384930);

A
reserva de 6 × R$ 84,84 (R$1.109,04), conforme comprovado na fatura de janeiro (id de origem 44384930);

A reserva de 6 × R$208,21 (R$1.249,26) foi parcialmente estornada — o estorno compro­vado é de R$ 1.077,82, em razão do desconto da taxa de cancelamento, conforme comprovado na fatura de fevereiro (id de origem 44384934);

A reserva de 4 × R$196,11 (R$784,44) foi parcialmente estornada — estorno de R$ 676,19, em razão do desconto da taxa de cancelamento, conforme comprovado na fatura de fevereiro (id de origem 44384934).

6. Confrontando tais estornos com os valores efetivamente lançados e cobrados nas faturas juntadas pelos autores, observa-se que os valores reembolsados pela requerida correspondem exatamente às cobranças realizadas, de modo que o saldo remanescente devido limita-se ao valor da única reserva cujo estorno não foi processado, no montante de R$2.568,60 parcelado em 6xR$428,10.

7. Efetuados os abatimentos, o valor devido a título de danos materiais deve ser readequado, evitando-se enriquecimento sem causa dos autores. Ressalte-se que tal ajuste não implica reexame do mérito, mas correção da omissão relativa à análise dos documentos comprobatórios de estorno, suficientes para alterar parcialmente o resultado quanto ao
quantum
indenizatório.

8. Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão destacada, procedendo-se à
readequação do valor dos danos materiais
relativos às reservas, que deve ser fixado em
R$2.568,60,
mantidos os demais termos do acórdão no que se refere ao danos morais e danos materiais gastos no pagamento do Uber.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto..

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)